Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-39.2020.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. O Apelante alega que a taxa de juros cobrada 3,12% a.m., difere da taxa de juros contratada de 2,80% a. m. Ocorre, contudo que o CET contratado foi de 3,13% a.m. (fl. 30), não havendo irregularidade no contrato. Súmula 382 do STJ e REsp

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. O Apelante alega que a taxa de juros cobrada 3,12% a.m., difere da taxa de juros contratada de 2,80% a. m. Ocorre, contudo que o CET contratado foi de 3,13% a.m. (fl. 30), não havendo irregularidade no contrato. Súmula 382 do STJ e REsp 1061530/RS.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE REGISTRO – TEMA 958 STJ. É válida a tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que a cobrança no caso em concreto não seja excessivamente onerosa. No caso em tela, restou provada a prestação dos serviços de registro do contrato (fl. 23) e o valor corresponde a cerca de um por cento da operação. Manutenção da sentença neste ponto. Precedentes desta Câmara.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. – NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.